Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL.
1. Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente à sua frente, pois deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas, conforme art. 29, inc. II do CTB, de modo a lhe permitir parar em tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, seja pelo fechamento do semáforo, seja pelo surgimento de algum obstáculo repentino.
2. Incumbia ao réu, recorrente, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, recorrida, nos termos do art. 333, II, do CPC/2015, e desse ônus não se desincumbiu, uma vez que não comprovou que estava trafegando na velocidade da via, tampouco que a recorrida tenha realizado manobra de transposição de faixas de forma repentina e sem a devida sinalização, interceptando sua trajetória; ao contrário, a versão do recorrente não possui verossimilhança e está em desacordo com as provas produzidas nos autos, especialmente as fotografias que mostram boa condição climática e via ampla com três faixas, o que permitiria que ele, caso estivesse na velocidade da via e em distância de segurança frontal, freasse ou mesmo desviasse do veículo à sua frente, evitando o acidente.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios, esses de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.